Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704441-37.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESA CRISTINA GONCALVES RIBEIRO EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o embargado para apresentar resposta aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, requerendo acolhimento com efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator